Tribunal: STF
Processo: HC 115341
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Atentado violento ao pudor (CP, art. 214 na redação anterior à Lei nº 12.015/09). Ofendida menor de 18 anos. Representação. Prazo. Contagem. Dualidade. Súmula nº 594 da Suprema Corte. Decadência. Não ocorrência. Ordem denegada.



    1. Na ocorrência do delito descrito no art. 214 do Código Penal – antes da revogação pela Lei nº 12.015/2009 –, o prazo decadencial para a apresentação de queixa ou de representação era de 6 meses após a vítima completar a maioridade, em decorrência da dupla titularidade.



    2. Esta Suprema Corte tem reconhecido a dualidade de titulares do direito de representar ou oferecer queixa, cada um com o respectivo prazo: um para o ofendido e outro para seu representante legal. Súmula nº 594 do STF. Precedentes.



    3. Ordem denegada.